Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-61.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002496-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LONGUINALDO LEONEL DA SILVA - CPF: 432.898.781-04 (APELANTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), ARIJOEL CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 607.824.802-25 (APELADO), KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 470.449.772-00 (ADVOGADO), CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DA COMARCA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - CNPJ: 12.619.196/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – OFICIAL DE REGISTRO CIVIL – LAVRATURA EQUIVOCADA DE ÓBITO DO APELANTE – CUMPRIMENTO DESTE NO QUE PREVE O ARTIGO 82 DA LEI 6.015/73 – EQUÍVOCO FEITO PELA DECLARANTE - ATO ILICITO EXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – ARTIGO 188, INCISO I DO CPC - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50. Recurso conhecido e desprovido.

(1) - Se é certo que a responsabilidade civil do representante do Estado, o senhor oficial de registro civil, é de natureza objetiva, a rigor do que prevê o § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, mais certo é que na caraterização do ato ilícito não bastam a sua existência e o dano causado. Indispensável se apresenta a verificação do nexo de causalidade.

(2) – Se o senhor oficial de registro civil, ao lavrar a certidão de óbito o faz através de declaração de terceiros, como recomenda o artigo 82 da Lei 6.015/73 (LRP), não podendo este comprovar, por não ter condições, de que, efetivamente, aquela declaração do nome está correto ou a declarante cometeu equivoco não reside como impingir a responsabilidade civil.

(3) – Se, posteriormente, confessa a declarante que errou nas informações e que levou a erro o senhor oficial de registro civil, conquanto a existência do ato ilícito e o inegável dano moral não residem nexo de causalidade com o ato praticado, estando à parte requerida em perfeita exclusão de ilicitude, a rigor do que prescreve o artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

(4) – Vencido em grau recursal impõe-se a necessidade de os honorários de primeiro grau ser majorados. Contudo, deve ser mantida a suspensão de exigibilidade vez que o vencido está litigando sob o pálio da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem ação declaratória de inexistência de fato jurídico c/c nulidade de registro de óbito e indenização por danos morais, promovido por LONGUINALDO LEONEL DA SILVA em desfavor de ARIJOEL CAVALCANTE DOS SANTOS, todos identificados nos autos. Causa de pedir – sustentou que era beneficiário do INSS desde 14/12/2011, número NB-550395.747-0. Que a tentar recebeu seu benefício do mês de 09/2020, não pode fazê-lo em face de constar seu falecimento ocorrido em 23/09/2020, encerrando ai o seu benefício. Que a comunicação de sua morte foi feita por ADRIANA GOIS DA SILVA que se identificou como sua filha. Contudo não é. (Certidão - ID-122578989), lavrada Registro de Pessoas Naturais, 2º Ofício, da Comarca de Rondonópolis onde o apelante é seu titular.

Considerando que por sentença já tinha, anteriormente, sido declarado à nulidade do respectivo registro, este por desinformações, erro não intencional da declarante ADRIANA, nos termos do artigo 166, inciso II e185 do CC, com julgamento do mérito, esta questão foi solucionada. Fato superveniente que levou o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, julgar improcedente a demanda e, por consequência, condenou o autor/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustentou o apelante, fazendo as suas razões de fato e de direito que a questão, ao contrário do posicionamento adotado pelo magistrado lhe causou danos morais, sugeriu que estes fossem arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (ID-122579477).

É o necessário. Peço dia para julgamento. Providências de estilo intimem-se e cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-relator-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão é saber, dentro dos limites do aspecto recursal, termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, se o ato praticado pelo senhor oficial de registro civil está inquinado de ilegalidade e apto a configurar dano moral no valor sugerido pelo apelante (R$ 30.000,00)’.

No caso, o atestado de óbito foi lavrado pelo senhor oficial de registro civil (o apelado) de acordo com informações que foram prestadas por ADRIANA GOIS DA SILVA. Instada a manifestar sobre esta situação criada, assim prestou a mesma junto a Vara Única de São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia:

‘Ela compareceu no dia 30/12/2020 e nos informou, nessa ocasião: “que embora acreditasse que o seu genitor se chamava EURIDES LEONEL DA SILVA, não tinha certeza, pois conviveram poucos anos com o pai e o relacionamento dele com sua mãe era muito difícil, ele era uma pessoa agressiva e ameaçava a esposa e filhos. Além disso, ele tinha processos criminais contra ele por homicídio e utilizava documentos falsos ou de outras pessoas, como PAULO RIBEIRO DOS SANTOS e LONGUINALDO LEONEL DA SILVA. Quando foi atendido no hospital de São Francisco do Guaporé – RO, foi identificado com o nome de Longuinaldo Leonel da Silva e o respectivo CPF quando fizeram buscas na Assistência Social deste município e não encontraram registros em nome de Eurides Leonel da Silva e sim de Longuinaldo Leonel da Silva, haja visto o nome dos pais (avós da declarante) eram idênticos, por isso constou esse nome na Declaração de Óbito e consequentemente no assento do óbito. Disse que conheceu o pai como EURIDES conforme consta nos seus documentos, porém não tinha certeza já que ele utilizava outros documentos’. (sic).

Com base em tais declarações, caracterizado o equivoco por parte da declarante ADRIANA GOIS DA SILVA, através do procedimento próprio que tramitou naquela Comarca do vizinho Estado de Rondônia, culminou por declarar nulo o registro de óbito em nome do apelante LONGUINALDO, sendo o cancelamento feito no dia 25/03/2021.

Resta saber a existência de danos morais. Dispensável alongar no assunto, baixando os fatos à realidade, ser declarado como morto não se trata de mero dissabor, mero aborrecimento do cotidiano. No caso, trata-se de dano moral causado ao apelante com inimagináveis reflexos na sua vida civil e, inclusive, culminando com a suspensão do seu benefício previdenciário por longos 08 (oito) meses.

No caso em apreço, ainda que, a rigor do § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal da Republica Federativa do Brasil, não reside nexo de causalidade para configurar responsabilidade do agente público, no caso, o senhor oficial de registro civil onde foi lavrado de forma equivocada o atestado de óbito do apelante.

Deve ser visto que, além da declaração feita pela senhora ADRIANA, consta no referido atestado de óbito, informações prestadas pelo médico Dr. RODRIGO BARBOSA ALCAZAR. Por outro lado, por mais que se tente, comparecendo para lavratura de óbito, não tem o senhor oficial de registro civil condições de verificar outros aspectos para verificar a existência ou não de qualquer irregularidade e, neste viés, ninguém está obrigado a fazer ou de deixar de fazer coisas impossíveis.

O artigo 82 da Lei 6.015/73 que dispõe sobre os registros públicos nas várias modalidades e dá outras providências, em se tratando de lavratura de atestado de óbito, assim está consignado: ‘O assento deverá ser assinado por pessoa que fizer a comunicação ou por alguém, a seu rogo, se não souber ou não puder assinar.

De outra banda, se foi dado publicidade do registro e, neste contexto, ocasionando a suspensão do pagamento do benefício previdenciário, o senhor oficial de registro civil estava alicerçado no que dispõe o parágrafo único, do artigo 80, da Lei 6.015/73: ‘O oficial de registro civil comunicará o óbito à Receita Federal e a Secretaria de Segurança Pública da unidade da Federação que tiver emitido a cédula de identidade, exceto se, em razão da idade do falecido, essa informação foi manifestamente desnecessária’.

No caso, ninguém é obrigado a fazer ou de deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, inciso II da CF/88) e, no caso em comento, as atitudes tomadas pelo senhor oficial de registro civil, no uso de suas atribuições delegadas pelo Estado, o fez dentro de seu legitimo direito de assim agir, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários. E, neste aspecto, curial é citar que o artigo 188, inciso I do Código Civil Brasileiro é taxativo a mencionar que; ‘Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legitima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Num conceito clássico o exercício regular do direito por uma pessoa é caracterizado pelo desempenho de uma atividade ou prática de uma conduta autorizado por lei, que torna lícito um fato típico, Se alguém exercita este direito, caso específico do apelado, previsto e autorizado de alguma forma por determinado ordenamento jurídico, não pode ser punido, como se praticasse ato ilícito.

E, contemplando ainda mais, o artigo 187 do CC, não se registra qualquer excesso praticado pelo senhor oficial de registro civil, o apelado.

Complementando este raciocínio lógico para o caso em comento, presentes estão os requisitos basilares à constituição do exercício regular do direito praticado pelo apelado: a proporcionalidade, a indispensabilidade e o conhecimento do agente que atua concretizando seu direito de acordo com a lei de regência, no caso a Lei 6.015/73.

Desta forma, caracterizado está o ato ilícito quando do registro indevido do atestado de óbito do apelante. A violação do seu direito imaterial, caracterizado pelo dano à sua pessoa, pelo constrangimento que não reside como acalentar tratar-se de mero aborrecimento do cotidiano. Porém, faltou um elemento indispensável, a existência de nexo de causalidade, isto é ilicitude do ato praticado pelo senhor oficial de registro civil que procedeu corretamente, no caso em apreço, seguindo à risca o que estabelecem o parágrafo único, do artigo 80 c/c artigo 82 da Lei de Registro Públicos (Lei 6.015/73). Se dano lhe foi causado foi por aquela que, dentro do que prevê a lei, declarou de forma equivocada o óbito do apelante LONGUINALDO.

Bem aplicado na espécie: ‘ad impossibilita nemo tenetur’.

Com estes fragmentos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Contudo, com amparo no prescrito pela Lei 1.060/50 c/c § 3º, do art. 98 do CPC, mantenho a suspensão de exigibilidade, como bem definido na sentença recorrida.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023